Tribunal: TJBA
Processo: 8048732-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048732-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: EUTALIA CONCEICAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUCARA AMORIM DE MARCELO

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE COBRANÇA. SALDO DAS CONTAS PIS/PASEP. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE.

AGRAVO PROVIDO. 1.
Devido à complexidade da atualização monetária dos valores depositados a título de P
ASEP
, especialmente porque eles passaram por planos econômicos anteriores ao Plano Real, se faz necess
ária à
produção de prova técnica pericial,
como requerido pelo
agravado
em sede de contestação,
para verificação sobre eventual regularidade dos índices aplicados.
2
.
RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048732-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
EUTALIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .